Tribunal: CARF
Processo: 11624.720074/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720074/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ HAROLDO GLASER E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2008, 01/01/2009
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação que
justifique reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer 242,57 hectares da Área de Preservação Permanente (APP) glosada pela
fiscalização. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz,
Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720074/2012-97
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Pelo auto de infração de fls. 68/74, o contribuinte em referência foi intimado a recolher
o crédito tributário de R$ 67.994,40, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2008 e do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 31/07/2012, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Guaracy”
(NIRF 3.313.7714), com área total declarada de 348,7 ha e de 336,4 ha,
respectivamente, localizado no município de Morretes PR.
A descrição dos fatos e seu enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do
imposto devido e de multa de ofício/juros de mora estão às fls.63/67 e 70/74 .
A ação fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 03/05, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, requerido ao IBAMA e certidão do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, se a área de
preservação permanente estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do
órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público.
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 45/62.
Após análise desses documentos e das DITR/2008 e 2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas ambientais declaradas de preservação permanente (55,0 ha), de
reserva legal (55,0 ha) e cobertas com florestas nativas (237,8 ha) para o ITR/2008,
além de alterar a área total do imóvel, de 336,4 ha para 348,7 ha, e glosar as áreas de
preservação permanente (300,1 ha), com benfeitorias (2,0 ha) e com produtos vegetais
(34,0 ha), informadas na DITR/2009, bem como desconsiderou o VTN declarado de R$
97.300,00 (R$ 289,24/ha) e arbitrou-o em R$ 523.050,00 (R$ 1.500,00/ha) para o
exercício de 2009, com o consequente aumento das áreas tributável/aproveitável e do
VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 15.471,23 (2008) e R$
17.250,16 (2009), conforme demonstrativos de fls.63/66.
Cientificado do lançamento em 14/08/2012 (fls. 77), o contribuinte apresentou em
12/09/2012 a impugnação de fls. 80/84, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 85/86 e 103/104, alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de seu recurso e discorda do referido procedimento
fiscal, pois o imóvel pertence a quatro condôminos, impedidos de exercer nele qualquer
atividade de expressão econômica, e se encontra sub-judice, por estar em discussão sua
desapropriação indireta, devendo ser acatadas as informações técnicas do laudo
anexado, referentes ao VTN a ser aplicado e às áreas ambientais, desconsideradas pela
falta do ADA.
Ao final, o impugnante requer o recebimento do presente recurso em seu efeito
devolutivo e suspensivo, a retificação das informações dos coproprietários e sua
notificação para efeitos fiscais, a suspensão de qualquer procedimento administrativo
até o julgamento da citada ação, o cancelamento integral do auto de infração com as
informações prestadas e sejam os contribuintes notificados a prestar esclarecimentos
complementares, antes de qualquer decisão final.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

A DRJ/BSB julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008, 2009
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR/2008 e do ITR/2009, exigese que essas
áreas, glosadas pela autoridade fiscal, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental
ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de averbação tempestiva da
reserva legal no registro imobiliário.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2008 e ITR/2009, com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, nos termos da NBR
14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato gerador do respectivo
imposto.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL - DAS ÁREAS COM PRODUTOS VEGETAIS -
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas a alteração da área total, a glosa da área
ocupada com benfeitorias e da área com produtos vegetais do imóvel, informadas na
DITR/2009, por não terem sido expressamente contestadas nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazêlo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão em questão aos 05/06/14 (fls. 121), o recorrente apresentou
recurso voluntário aos 07/07/14 (fls. 125 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima relatado, o presente recurso voluntário foi interposto de decisão
que julgou improcedente impugnação apresentada contra lançamento de ITR dos exercícios de
2008 e 2009, mantendo a glosa de áreas de preservação permanente (55,0 ha), reserva legal (55,0
ha) e cobertas com florestas nativas (237,8 ha) para o ITR/2008, além da alteração da área total
do imóvel de 336,4 ha para 348,7 ha, e a glosa de áreas de preservação permanente (300,1 ha),
com benfeitorias (2,0 ha) e com produtos vegetais (34,0 ha) informadas na DITR/2009 e a
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

desconsideração do VTN declarado de R$ 97.300,00 (R$ 289,24/ha) e arbitramento em R$
523.050,00 (R$ 1.500,00/ha) para o exercício de 2009, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
15.471,23 (2008) e R$ 17.250,16 (2009).
Relata a autoridade fiscal no auto de infração, a fls. 71, que intimado a apresentar
os documentos comprobatórios das áreas ambientais constantes de suas DITR’s de 2008 e 2009,
bem como a comprovar os valores da terra nua declarados nesses documentos, o contribuinte
apresentou
Ato Declaratório Ambiental referente ao exercício 2010, documentos de identificação,
cópia de Laudo Técnico firmado em 12 de dezembro de 2011, cópia de certidão da
matrícula 3.810, e matrículas n° 3.061 e 3.157.
No mapa apresentado em anexo (sic) ao laudo de ocupação e uso do solo apresentado, é
indicada área total de 348,7 hectares, sendo apurado que 80,33 % do imóvel seria
ocupado por áreas de preservação permanente, com 55,03 hectares relativos a margens
de rios e córregos e 225,12 hectares referentes à áreas com declividade superior a 45 °,
entretanto, não é demonstrada a memória de cálculo utilizada em tal apuração e o
mapa apresentado não indica a topografia da região com curvas de nível.
Além do exposto, em sua resposta o contribuinte não apresenta os Atos
Declaratórios Ambientais protocolizados perante o Ibama no prazo previsto pela
legislação vigente à época dos fatos geradores das declarações objeto da presente
revisão.
O § 1°, art. 17-0, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei n° 10.165/00, dispõe
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
No mesmo sentido, o inciso I, § 3°, art. 90 da Instrução Normativa/SRF n° 256/02,
dispõe que para fins de exclusão da área tributável, as áreas de preservação permanente,
de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, de servidão florestal ou
ambiental, de interesse ecológico e as áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual do imóvel rural, áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, e as áreas alagadas para fins
de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público
deverão ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado (sic) pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (lbama), observada a legislação pertinente.
Considerando o exposto acima, constata-se que o direito à redução do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural está condicionado à apresentação do Ato
Declaratório Ambiental protocolizado no prazo legal, no qual as áreas não
tributáveis estejam informadas, além da comprovação das demais condições
exigidas para a caracterização da área não tributável.
Com base no exposto acima, e ainda tendo em vista o disposto nos arts. 111, inciso
III, art. 149 e § único, art. 142 da Lei n° 5.172/66, foi retificada a área total
originalmente declarada no exercício 2009, de 336,4 hectares para 348,7 hectares e
efetuada a glosa das áreas não tributáveis originalmente declaradas nos exercícios
2008 e 2009 tendo em vista não ter sido comprovado o cumprimento de condição
necessária para fruição do direito a redução do Imposto sobre a Propriedade
Territorial, em função da existência de áreas não tributáveis no imóvel rural,
mediante protocolo do Ato Declaratório Ambiental junto ao Ibama no prazo
previsto na legislação vigente à época, com alteração da área tributável de 237,8
hectares para 348,7 hectares no exercício 2008 e de 36,3 hectares para 348,7
hectares no exercício 2009. Além do exposto, com base no disposto pelo Art. 147, §
2° da Lei n° 5.172/66, foram glosadas as áreas originalmente declaradas como
ocupadas por benfeitorias e produtos vegetais, bem como os respectivos valores.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

No que se refere ao valor da terra nua originalmente declarado no exercício 2009,
o laudo apresentado foi desconsiderado para fins de comprovação, por não atender
os requisitos exigidos no Termo de Intimação Fiscal.
Dessa forma, tendo em vista a inexistência de elementos de comprovação do
declarado e com base no disposto no Art. 47, Inciso II, art. 51 do Decreto n°
4.382/02, e Art. 14 da Lei n° 9.393/96, o valor da terra nua relativo ao exercício de
2009, foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras constantes
do Sistema de Preços de Terra, para o Município de Morretes, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o
valor adotado para fins de arbitramento foi de R$ 1.500,00/hectare no exercício
2009
(valor para terras mistas inaproveitáveis), de acordo com a
SEAB/DERAL/PR e Sistema de Preços de Terra.
Nos termos do exposto acima, as retificações dos valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 1.175,00 para R$ 470.000,00 no exercício
2008 e de R$ 10.498,27 para R$ 523.050,00 no exercício 2009, sendo apuradas
diferenças de imposto de R$ 15.471,23 no ano 2008 e R$ 17.250,16 no exercício
2009 conforme indicado no Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural.
O lançamento foi ratificado pela DRJ/BSB, que entendeu que a exigência do
ADA, que vem desde o ITR/1997, tem previsão atualmente na Lei 6.938/1981, art. 17-O,
“caput” e § 1o da Lei no 6938/91 com redação do art. 1o da Lei no 10165/2000, e no presente caso
não consta dos autos a protocolização tempestiva de ADA no IBAMA com as áreas ambientais
declaradas para o ITR de 2008 e 2009, que, por isso, não pode ser excluídas do cálculo do
imposto para esses exercícios.
Argumenta o julgador de primeira instância, ainda, que embora tenha sido
comprovada a averbação tempestiva de uma área de reserva legal de 75,81 ha, conforme
matrícula AV.1/3.137 do cartório de registro de imóveis, essa averbação é considerada como
pré-requisito para a protocolização do ADA, sendo, de todo modo, imprescindível que essa área
ambiental seja reconhecida por ato do IBAMA ou tenha respectivo ADA protocolizado
tempestivamente.
Sobre o valor da terra nua, o julgador de primeira instância argumenta que o
arbitramento se deu com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art.
14 da Lei 9.393/1996, observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8 da Norma de
Execução Cofis no 02/2010, aplicável à execução das atividades da malha fiscal, e que o valor
aplicado corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola (terra mista inaproveitável) para os
imóveis rurais localizados no município de Morretes/PR. A respeito do laudo apresentado, diz
que não deve ser acatado pois veio desacompanhado de ART/CREA, o que, por si só, já é
suficiente para descaracterizá-lo como documento hábil para comprovação do VTN do imóvel
avaliado, além de se referir a exercícios diferentes dos autuados, já que apurou o VTN para os
anos de 2007 e 2008.
Em seu recurso voluntário, o recorrente, inicialmente, (i) requer a suspensão do
presente processo administrativo com fundamento no art. 265, IV do CPC/73 (art. 313, V do
CPC/2015) até que seja encerrada a fase de perícia judicial na ação de desapropriação indireta de
no 40/88, em trâmite no juízo cível da comarca de Morretes/PR, que tem como requerentes o
recorrente e os demais proprietários do imóvel objeto de tributação nestes autos e como
requerido, o Estado do Paraná; na sequência, alega (ii) nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa, pois a autoridade fiscal não especificou quais requisitos não
foram atendidos e que ensejaram a lavratura do auto de infração e também, porque os critérios e
cálculos utilizados pela autoridade autuante no arbitramento do VTN não foram apresentados de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

forma analítica para revisão da operação pelo contribuinte, o que igualmente dificulta o
exercício de seu direito de ampla defesa, (iii) que o laudo técnico apresentado foi desconsiderado
pela autoridade fiscal por não apresentar a memória de cálculo utilizada na apuração ali retratada
e porque o mapa apresentado não indica a topografia da região com curvas de nível. Diz que o
julgador de primeira instância, por sua vez, acrescentou que o laudo em questão não estava
acompanhado de ART, o que, por si só, seria motivo suficiente para que fosse desconsiderado.
Argumenta que essas justificativas não procedem, pois é de conhecimento geral no meio técnico
que pela técnica atual, o cálculo de áreas contempla o uso de imagens de satélite e é feito
integralmente por meio de programa eletrônico introduzido no equipamento utilizado, que revela
apenas os resultados conclusivos, de maneira que a prova técnica apresentada somente poderia
ser elidida por outro profissional da especialidade e não permite seja questionada por leigo; (iv)
que foi apresentado ADA do exercício de 2010, que nos termos dos arts. 154 e 244 do CPC/73
(arts. 188 e 277 do CPC/2015), deve ser considerado válido também para os exercícios de 2008 e
2009, uma vez que a área de terras informada naquele documento “guarda um estágio de
inatividade, ou seja, sem qualquer exploração econômica ou alteração de seu estado físico”; (v)
que o art. 10 da Lei no 9393/96 “não exige prévia comprovação por parte do contribuinte de
declaração de RESERVA LEGAL” e “como reforço de exigência incabível”, cita precedente do
STJ no sentido de que “a falta de averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel, ou a
averbação feita após a data de ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo artigo 16 da Lei n° 4.771/1965”; e (vi) que o procedimento de arbitramento
adotado é ilegítimo, pois foi feito de maneira unilateral e não à vista do contribuinte, como
determina o art. 184 do CTN.
Suspensão do processo - prejudicialidade externa – ação de desapropriação indireta
O recorrente alega que o imóvel sobre o qual se exige o tributo discutido nos
presentes autos é objeto de ação de desapropriação indireta de no 40/1988, ajuizada contra o
Estado do Paraná, conforme comprova o documento de fls. 103/104. Alega que o fundamento do
pedido de sobrestamento do presente processo administrativo é o fato de que naquele processo
judicial está sendo realizada prova pericial sobre a área aqui questionada por técnico perito
desinteressado no resultado daquela ação, que resultará num laudo mais completo e detalhado,
que satisfaz todos os requisitos legais exigidos pela autoridade fiscal, uma vez que elaborado sob
os princípios que regem o processo judicial.
Alega que a regra do art. 265, IV do CPC/73 (art. 313, V do CPC/2015) é norma
cogente e perfeitamente aplicável a este caso, razão pela qual requer a suspensão do presente
processo até que seja encerrada a fase da prova pericial na ação de desapropriação indireta de no
40/88.
Dispõe o art. 265, IV do CPC/73 o seguinte:
Art. 265. Suspende-se o processo:
(...)
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de
produzida certa prova, requisitada a outro juízo;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

c) tiver por pressuposto o julgamento de questão de estado, requerido como declaração
incidente;
(...)
§ 5oNos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão nunca
poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.
O documento de fls. 103/104 se trata de certidão de inteiro teor expedida pelo
Juízo de Direito da Vara Cível e Anexos da Comarca de Morretes, Estado do Paraná, que, em
suma, certifica que tramitam naquele juízo os autos de Indenização por Desapropriação Indireta
n° 40/1988, tendo o recorrente e outros como requerentes e como requerido, o Estado do Paraná,
na qual os autores alegam que são proprietários de diversas áreas de terras situadas em localidade
denominada Mãe Catira, naquele Município de Morretes, que garantiram sua fonte de renda
pelas reservas florestais e plantações de bananas e que de acordo com o Decreto Estadual n°
5590, de 02/10/78, foram declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação por estarem
incluídas dentro do projeto Marumbi, impedindo o seu aproveitamento econômico. Assim,
ajuizaram a ação em questão visando receber o que lhes é devido pela desapropriação indireta
ocorrida. O documento informa que o Estado do Paraná apresentou contestação, alegando, em
preliminar, inépcia da inicial e que o pedido é juridicamente impossível; no mérito, que as áreas
não foram individuadas corretamente, que o imóvel continua sendo explorado, que apesar do
decreto que declara a área de utilidade pública, não houve desapropriação, pois não houve
apossamento das terras e que não há indenização cabível, a qualquer título. Especificadas as
provas a serem produzidas e declarado saneado o processo aos 12/09/88, transcorreram quase 20
anos sem que a prova pericial fosse realizada por razões diversas, seja por não comparecimento
das partes, divergências acerca dos honorários periciais, não comparecimento do perito
nomeado, por não encontrar o perito a área objeto da demanda, por não constarem dos
autos informações detalhadas acerca do imóvel e respectiva localização etc. A última
informação que se tem a respeito da perícia, que, aliás, é também a última informação constante
da aludida certidão, é no sentido de que “em data de 09/10/03 foi exarado despacho designando
como Perito, o Engenheiro André Luis Sottomaior Pereira, o qual concordou com a parte autora,
no sentido de que o valor dos honorários R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) fosse pago
em cinco parcelas mensais e consecutivas)”.
Como dito, o recorrente entende que a prova pericial, que afirma estar sendo
realizada nos autos do processo em referência, resultará num laudo mais completo e detalhado,
que satisfará todos os requisitos de legalidade exigidos pela autoridade fiscal, máxime por se
tratar de uma prova elaborada sob a regência dos princípios que regem um processo judicial.
Ocorre que a partir da descrição das áreas constante da certidão e inteiro teor de
fls. 103/104, não é possível comprovar que o imóvel ali referido se trata do mesmo imóvel objeto
do lançamento discutido neste processo administrativo. Note-se que, conforme consta da certidão
de inteiro teor, com base em tal descrição, sequer foi possível a localização do imóvel pelo perito
incumbido da realização das diligências probatórias.
Desse modo, não há como como considerar aquela ação judicial prejudicial
externa à discussão travada nestes autos a justificar a suspensão deste processo, pois não há
como identificar as áreas ali discutidas com o imóvel objeto do presente lançamento.
Do chamamento ao processo
Embora haja divergência acerca da natureza jurídica do instituto, a maior parte da
doutrina entende o chamamento ao processo como “modalidade de intervenção de terceiros que,
acaso deferida, acaba gerando um litisconsórcio passivo superveniente em casos de obrigação
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

solidária e, tal como a denunciação da lide, também objetiva o reconhecimento de um direito de
regresso. No entanto, o seu traço diferenciador é que tem aplicação mais específica, somente
sendo possível naquelas situações indicadas no CPC (art. 130)” 1.
Nessa linha, dispõe o aludido art. 130 do CPC/2015 (antigo art. 77 do CPC/73,
mencionado pelo recorrente em seu recurso), o seguinte:
Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o
pagamento da dívida comum. (Destaquei)
O art. 131, “caput” do mesmo Código de Processo Civil, dispõe, por seu turno:
Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será
requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.
(...).
Ou seja, a norma é clara no sentido de que é na contestação que o réu deve
requerer o chamamento ao processo, sob pena de preclusão. Transpondo essa norma para o
processo administrativo fiscal, esse requerimento deve ter sido feito, portanto,
impreterivelmente, na impugnação, igualmente sob pena de preclusão. Afinal, a finalidade do
instituto do chamamento ao processo é permitir que os demais coobrigados integrem a relação
processual na condição de litisconsortes passivos, de maneira a estender a todos os efeitos da
decisão a ser proferida. Nessa linha, haveria evidente afronta ao devido processo legal e à ampla
defesa que viessem os coobrigados a integrar a relação processual quando já proferida a decisão
de primeira instância sem que tivessem exercido regularmente o seu direito de defesa em
primeiro grau.
O recorrente alega em seu recurso que:
Na peça impugnatória (fls. 80 a 84) o ora RECORRENTE anunciou que a área de
terra em questão, não é propriedade somente sua. De fato, consoante a MATRICULA
n° 3157 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Morretes/PR., (fls. 59 a 62) a
propriedade do imóvel é em condomínio de José Haroldo Glaser, Luiz Alberto Glaser,
Hamilton Leopoldo Glaser e Carlos Glaser Junior (Espólio), conforme qualificações e
respectivos domicílios indicados. Face a figura de propriedade em condomínio, foi
requerida (fls. 84) a (...)notificação para efeitos fiscais. (...) dos demais condôminos.
O acórdão (fls. 109 a 117) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) não acolheu o pedido de forma incisiva sob a égide da Lei 5172 de 25/10/1966 -
CTN Código Tributário Nacional, artigo 124, o qual trata da responsabilidade
"solidária". Não se ignora de tal disposição legal, mas, o pedido não foi formulado para
vinculação de solidariedade legal. A formulação do pedido é direcionado a título de
"chamamento ao processo" na forma prevista no CPCb.:
"Art. 77 - É admissível o chamamento ao processo:
I - ...
II - ...
III - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns
deles, parcial ou totalmente, a dívida comum".

1 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. CURSO COMPLETO DO NOVO PROCESSO CIVIL. Niterói, RJ:
Impetus, p. 183.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

Embora o recorrente não tenha mencionado expressamente em sua impugnação a
expressão “chamamento ao processo”, o instituto pode ser reconhecido por meio da forma como
deduzido o pedido de notificação dos coproprietários “para efeitos fiscais”.
Com efeito, a respeito dos coproprietários do imóvel, em sua impugnação, no
tópico denominado “Da retificação das informações do contribuinte”, o ora recorrente alega que
“o imóvel objeto deste procedimento fiscal pertence a um condomínio, de modo que as
declarações prestadas devem ser integradas para todos os efeitos e para constar as seguintes
informações dos demais co-proprietários cuja cota de cada um corresponde a 25% do bem, são
eles:
LUIZ ALBERTO GLASER, brasileiro, casado, engenheiro químico, CPF
n°000.165.439-04, residente e domiciliado na Rua Alferes Poli, 2.267 — Curitiba —
PR, CEP 80.220-050;
HAMILTON
LEOPOLDO
GLASER,
brasileiro,
casado,
advogado,
CPF
n°001.900.399-49, residente e domiciliado na Rua Des. Costa Carvalho, 433 — Curitiba
— PR, CEP 80.440-210 e;
Espólio de CARLOS GLASER JUNIOR, (autos n°397/97 da 3a V.C. de Curitiba),CPF
n° 000.202.149, na pessoa de sua representante legal e esposa Sra. IONE MARIA
REGO GLASER, CPFn°428.934.109-87, residente e domiciliada na Rua Benjamin
Lins, 710— Batel — Curitiba —PR, CEP 80.420-100.”.
Ao final, no item “b” do pedido, requer “a retificação das informações do co-
proprietários e sua notificação para efeitos fiscais”.
O pedido assim deduzido deixa claro que pretende o recorrente, além da
retificação das declarações do ITR para que delas passe a constar todos os coproprietários como
titulares do imóvel, também a notificação desses mesmos coproprietários para que venham a
integrar o polo passivo do presente processo administrativo na qualidade de responsáveis
solidários pelo crédito tributário discutido, no que pode ser entendido como pedido de
chamamento ao processo dos demais devedores solidários.
Como ensina Luciano Amaro, “por cuidar-se de solidariedade passiva, situação
na qual o credor tem a prerrogativa de exigir de qualquer dos co-obrigados (ou de todos) o
cumprimento da obrigação, seria desnecessário dizer, como faz o parágrafo único do art. 124,
que ‘a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem’” 2. (Destaquei)
É dizer, pela própria natureza da obrigação solidária, o credor tem o direito de
escolher livremente de quem cobrar a dívida, se de um, de algum ou de todos os devedores.
Bem por isso é que ensina a doutrina que o chamamento ao processo, “do ponto
de vista do credor, é desvantajoso, porque estende o processo a devedores com quem ele não
quis demandar, além de retardar o andamento da causa com as discussões que podem surgir entre
os codevedores, e que são sem interesse para o credor. Por esses motivos, o instituto enfraquece
o direito de crédito, ao complicar e retardar os meios para sua exigência em juízo. (...) Em
última ratio, conforme autoriza o direito material, ao qual o processo, pela sua
instrumentalidade, deve obediência, o credor da obrigação solidária pode escolher

2 AMARO, Luciano. DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 316.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

livremente qual dos devedores deve arcar com o pagamento integral da dívida. No entanto,
estará ele coagido a agir contra o chamado pelo réu....”.3
Anote-se, ainda, que na seara tributária, mesmo desnecessário dizer, como anotou
o eminente mestre Luciano Amaro, fato é que o Código Tributário Nacional, em seu art. 124, p.
ún. disse expressamente que a solidariedade prevista no dispositivo não comporta benefício de
ordem, o que torna esse instituto inaplicável nas hipótese ali previstas, como a dos autos, não
somente pela própria natureza da solidariedade, mas por disposição expressa de lei.
Por tais razões, entendo que não cabe ao recorrente ampliar o polo passivo da
demanda, razão pela qual o pedido de notificação/chamamento ao processo dos codevedores não
deve ser deferido.
Mérito – Laudo Técnico – área de preservação permanente – valor da terra nua
No mérito, o recorrente requer a juntada aos autos de laudo técnico que, dentre
outras coisas, demonstra que dos 336,4 hectares da área total do imóvel, 242,57 são de área de
preservação permanente e também aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 850,00
e para o ano de 2005, em R$1.050,00, “efetivamente muito distantes daquele apontado no SIPT,
resultante mais uma vez na cobrança fiscal excessiva”.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
nos casos de área de reserva legal, a averbação à margem da matrícula do imóvel é ato
meramente declaratório que não pode ser considerado fato impeditivo para o aproveitamento da
isenção dessa área na apuração do valor do ITR. Assim, conclui que se aquele tribunal superior
considerou a averbação da reserva legal como exigência equivocada para o aproveitamento da
isenção tributária, com a mesma razão entende que o aproveitamento da isenção para as áreas de
preservação permanente não pode ser obstado em face a não apresentação de ADA ao IBAMA,
uma vez que o laudo apresentado levantou a área em questão, na forma do art. 2o do Código
Florestal.
Inicialmente, sobre o laudo técnico apresentado pelo recorrente no recurso
voluntário, tomando de empréstimo palavras do ilustre colega Luís Henrique Dias Lima,
“entendo que não há óbice à apreciação dos elementos de prova extemporaneamente trazidos aos
autos, vez que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material, a primazia
da realidade, em face do formalismo processual, mitigando-se assim a preclusão prevista no art.
16, § 4o do Decreto n. 70.235/1972, além das hipóteses que menciona”4.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e, também, da ampla defesa
e do contraditório, entendo que o laudo anexado ao recurso voluntário deve ser aceito e
apreciado.
Da área de preservação permanente
Como mencionado, a área de preservação permanente declarada foi integralmente
glosada pela autoridade fiscal sob o fundamente de que a utilização do ADA para efeito de
redução do valor do ITR a pagar nos casos de áreas ambientais, tais como de preservação
permanente, é obrigatória, nos termos dos arts. 17-O, § 1o da Lei no 6938/81, com redação que
lhe foi dada pela Lei no 10165/00, e 9o, I, § 3o da IN/SRF no 256/02.

3 BARBI, Celso Agrícola, Coment. CPC, n. 434, p. 265/266, apud NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo:
RT, 2015, p. 563
4 Acórdão no 2402¬007.832, j. 29/11/19
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

A decisão recorrida ratificou o entendimento da autoridade lançadora e
acrescentou mais um fundamento para a glosa da área de preservação permanente, qual seja a
não apresentação pelo recorrente de laudos técnicos emitidos por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhado da correlata ART, indicando as áreas do imóvel que se enquadram nessa
definição e o porquê, mencionando especificamente o seu enquadramento na legislação
ambiental.
Meu entendimento sobre o tema já é conhecido pelos integrantes deste colegiado,
no sentido de que nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no
6.938/81, o Ato Declaratório Ambiental não é o único documento hábil a amparar o direito à
exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal5, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base

5 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

de cálculo do ITR desde que sua existência esteja demonstrada por outros elementos de
prova hábeis e idôneos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 6
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 7
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE

6 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
7 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (Destaquei)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal
para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o,
incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 - https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#1.25).
Ressalte-se, no entanto, que a existência no imóvel da área de preservação
permanente é imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essa área, de fato,
existe, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, o laudo técnico anexado aos autos pelo recorrente com o seu
recurso voluntário descreve a área em questão da seguinte maneira a fls. 99:
8. TRATAMENTO DOS DADOS
Tendo como base o levantamento de campo, análise das coordenadas georeferenciadas e
mapa preexistente da área, foram levantados os cursos d'água que cortam a propriedade,
sendo eles o Rio da Canoa, ao centro, Rio do Tonho d'água, na face sudoeste,
Ribeirãozinho e Rio Mãe Catira, ao leste e Rio São João ao sudeste. A propriedade é
servida por oito nascentes, na forma indicada no mapa anexo.
Identificado o traçado dos cursos d'água, submeteu-se ao destacamento das áreas de
preservação permanente por força do artigo 2° da Lei 4.771/1965, item “a", 1 e item “c”
nascentes, calculando-se uma área de aproximadamente 64,15ha de preservação. Para
efeitos de levantamento, considerou-se a menor largura para todos os cursos d'água, até
10 metros.
Após, com base nas linhas altimétricas referenciais da propriedade, identificou-se as
áreas com declividade acentuada na forma do item “e” do referido dispositivo legal, ou
seja, declives predominantemente com mais de 45°. Desse estudo resultou que a
propriedade possui aproximadamente 178,42ha de área com topografia acentuada, com
destaque para a face oeste do imóvel, localizada em direção a escarpa da Serra do Mar.
A somatória da área de preservação permanente correspondente à mata ciliar e
topografia acentuada é de aproximadamente 242,57 ha de modo que alcança 72,11% da
área total do imóvel, que é de 336,4ha.
Toda a área de preservação indicada encontra-se florestada.
Verifica-se que o laudo apresenta uma indicação clara da área em questão e o seu
enquadramento nas hipóteses previstas na legislação ambiental, de modo que entendo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

suficientemente demonstrada a existência de 242,57 hectares de área de preservação permanente
no imóvel em questão, que deve ser reconhecida como área não tributável.
Valor da terra nua
Com relação ao valor da terra nua, o recorrente alega que o mesmo laudo técnico
aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 850,00 e para o ano de 2005, em
R$1.050,00, “efetivamente muito distantes daquele apontado no SIPT, resultante mais uma vez
na cobrança fiscal excessiva”.
Diz que “o engenheiro agrônomo usou a mesma fonte de dados utilizada pela
autoridade fiscal para fixar o SIPT, que também pautou-se pela média do VTN porém, não
utilizou dados de terras mecanizadas ou mecanizáveis porque elas inexistem em quantidade
relevante nas terras do contribuinte”.
Ocorre que no que diz respeito à avaliação do imóvel, o laudo em questão não
cumpre nenhum dos requisitos da NBR 14653-3.
Ressalte-se que Sistema de Preços de Terras – SIPT tem amparo legal, mais
precisamente no art. 14 da Lei n° 9.393/96, que dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais. (Destacamos)
O art. 12, da Lei no 8.629/93, citado pelo dispositivo legal em questão, dispõe
que8:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as

8 A redação atual do art. 12 da Lei no 8.629/93 é a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação
comprovada ou fraude na identificação das informações.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720074/2012-97

benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I-localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II-aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III-dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV-área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no
2.183-56, de 2001)
V-funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
A autoridade lançadora demonstrou que os valores utilizados como parâmetro
para o arbitramento do valor da terra nua, que constam das telas SIPT anexadas a fls. 24 e 25 dos
autos, foram fixados nos termos da legislação de regência, de acordo com a aptidão agrícola
“terras mistas não mecanizáveis”. Desse modo, para contrapor o valor arbitrado, competia ao
recorrente apresentar laudo de avaliação do imóvel que atendesse às exigências da norma NBR
ABNT 14653-3.
Assim, os argumentos do recorrente quanto ao valor da terra nua não podem
ser acatados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a isenção tributária sobre 242,57 hectares de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital